Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS DURANTE O PERÍODO RECONHECIDO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA IGUALITÁRIA.
1. A comunhão parcial de bens é regida pelos artigos 1.658 a 1.666 do Código Civil.
2. Como sabido, os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial devem ser partilhados igualitariamente entre os ex-conviventes, pois há presunção legal do esforço comum entre as partes, não se exigindo qualquer prova nesse sentido.
3. A prova em sentido contrário cabe ao réu, que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Assim, não comporta exclusão do bem da respectiva partilha, uma vez que o bem foi adquirido a título oneroso e as partes se encontravam casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, havendo presunção legal do esforço comum.
5. Deu-se provimento parcial ao apelo.